Tribunal: TJSP
Processo: 2123966-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer cc. restituição de valores pagos. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada pelo agravante. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos para a obtenção da justiça gratuita. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Elementos dos autos que

Ementa:

Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer cc. restituição de valores pagos. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada pelo agravante. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos para a obtenção da justiça gratuita. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Elementos dos autos que indicam que o recorrente possui rendimentos anuais consideráveis. Ausência de fornecimento de documentação completa e atualizada a respeito dos ganhos da parte. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.